Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748309-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILMA PEREIRA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: VILMA PEREIRA GOMES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E S P A C H O VILMA PEREIRA GOMES interpôs recurso de agravo de instrumento sem juntar o respectivo preparo, razão pela qual lhe foi oportunizado o recolhimento em dobro, em observância ao art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 78079228). Sobreveio petição subscrita por seu patrono (ID 78359575), na qual se pleiteia a “dilação do prazo para 30 (trinta) dias, para que possa assim cumprir a determinação judicial”. O pedido, contudo, não comporta acolhimento. O prazo para recolhimento do preparo em dobro, previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, já constitui medida excepcional em favor da parte recorrente. A prorrogação nos termos requeridos extrapola o permissivo legal e configura indevida flexibilização de norma de ordem pública, notadamente diante da ausência de causa impeditiva relevante ou situação de força maior que a justifique. Dito isso, intime-se a parte recorrente pela derradeira vez para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do respectivo preparo (art. 1007, § 4o, do CPC), sob pena de deserção. P.I. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator